Tribunal: TJSP
Processo: 0012058-55.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012058-55.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante GILVAN
JOAQUIM DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, mantida, no mais, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012058-55.2017.8.26.0320 -Voto no 17.888
2
VOTO no. 17.888
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0012058-55.2017.8.26.0320 (processo digital)
COMARCA: LIMEIRA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: GILVAN JOAQUIM DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria
comprovadas. Relatos seguros e coesos de policial
civil e guarda municipal, a par da apreensão do
produto de crime anterior na posse do réu
corroborando a acusação, sem se verificar situação
apta a infirmar o dolo. Condenação mantida.
Reprimenda mínima e regime aberto não impugnados. Prestação pecuniária que deve
observar critério idêntico ao adotado quando do
cálculo da carcerária. Revisão. Recurso da Defesa
provido parcialmente.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 160/163, cujo
relatório se adota, GILVAN JOAQUIM DA CONCEIÇÃO, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano de reclusão
em regime aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de dez (10) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo
180, caput, do Código Penal, operada a substituição da corporal por
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de
dez (10) salários mínimos.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 171), vindo as
razões do recurso a fls. 172/175. Postula-se a concessão do perdão
judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal ou, então, a
redução do valor da prestação pecuniária.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012058-55.2017.8.26.0320 -Voto no 17.888
3
se as contrarrazões a fls. 178/181, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 191/193, no caso, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Observe-se que o réu, nas duas fases da persecução
penal, negou a acusação, alegando ser proprietário da empresa
“Esperança Doces” e ter adquirido açúcar de Eric Magri da Silva
durante dois meses, ignorando a origem ilícita do produto. Aduziu
que, da última vez, comprou 150kg de açúcar ao final apreendido,
sem pedir nota fiscal, indo buscar a mercadoria na casa de Eric. Por
fim, disse que pagou R$ 1,00 o quilo, sendo o valor usual de R$ 1,40
(fls. 07, 140/141 e arquivo SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, corroborando a acusação, têm-se as
declarações de Gilvânio da Cunha Santos, representante da empresa
“Rumo Logística”, sobre a subtração da carga de açúcar de vagões de
locomotiva da empresa (fls. 06 e 118).
Não bastasse, relataram o policial civil Marcos Luiz
da Cruz e o guarda municipal Ronaldo Adriano de Castro Silva, o
primeiro também sob o contraditório, que Eric Magri da Silva foi
preso em razão do furto da carga de açúcar. Na ocasião, verificou-se
ter ele vendido parte do produto a fábricas de doces, dentre elas a de
GILVAN. Em seguida, localizaram-se, na empresa do denunciado,
150kg de açúcar semelhante ao apreendido com Eric (fls. 04, 05, 142
e arquivo SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
acusado, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012058-55.2017.8.26.0320 -Voto no 17.888
4
de versão trazida por policial ou guarda municipal.
Aliás,
esta
Colenda
Corte
Estadual
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
De outra parte, a testemunha de defesa Expedita
Moura da Silva falou sobre o bom comportamento do apelante (fls.
139 e arquivo SAJ), algo insuficiente para infirmar os demais relatos
colhidos na Delegacia e em juízo que, pois, permanecem íntegros.
Sob enfoque diverso, a origem espúria do bem vem
demonstrada pelo boletim de ocorrência no. 297/2017 (fls. 27/31), a
par das declarações do representante da empresa-vítima (fls. 06 e
118) confirmando o delito antecedente.
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo
entre GILVAN e o produto de crime pretérito, ainda mais porque, “...
em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia
e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso
mesmo, o desate condenatório” (TJESP, Apelação Criminal no.
0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 27-10-2016).
Posicionamento recente do Superior Tribunal de
Justiça não destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou
objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012058-55.2017.8.26.0320 -Voto no 17.888
5
defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a
autoria - inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
publicação
16-12-2016, sem grifo no original).
No mesmo diapasão, “... como sabido, a apreensão
da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente
da apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode
ser elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, de modo a tornar inadmissível a concessão do perdão
judicial almejada via apelo, benefício aplicado unicamente no caso de
receptação culposa, impondo ponderar que o apelante adquiriu a
mercadoria ciente procedente ilícita, considerado o diminuto valor
pago, sem a imprescindível nota fiscal.
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição
do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012058-55.2017.8.26.0320 -Voto no 17.888
6
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 15-12-2016).
Assim, demonstrada a materialidade através do auto
de prisão em flagrante (fls. 03/07), boletins de ocorrência (fls. 18/20
e 27/31) e auto de exibição/apreensão (fls. 21), a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a reprimenda no mínimo
legal, vale dizer, um (1) ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa,
unidade no piso, à míngua de causas modificadoras, com imposição
do regime prisional aberto.
Incogitável, também, o privilégio descrito no artigo
180, § 5o, do Código Penal diante do expressivo valor do bem
receptado (150kg de açúcar), sem se ignorar que o recorrente
adquiriu o produto de origem ilícita no exercício de atividade
comercial (algo que deveria ser considerado para a correta
capitulação
artigo 180, § 1o, do CP), não sendo recomendável a
aplicação do benefício.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça não
discrepa, anotando-se que, “Para a caracterização do furto
privilegiado um dos requisitos necessários é o pequeno valor do bem
subtraído, podendo o valor do salário mínimo ser adotado, em
princípio, como referência. Todavia, esse critério não é de absoluto rigor
aritmético, cabendo ao juiz da causa sopesar as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012058-55.2017.8.26.0320 -Voto no 17.888
7
próprias ao caso” (AgRg no HC 246338/RS, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELIZZE).
De resto, operou-se a substituição da carcerária por
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe
de dez (10) salários mínimos.
Todavia, o valor da substitutiva deve ser reduzido.
É que a reprimenda alternativa em realce tem
natureza
jurídica
penal,
sendo
considerada
“sanção”
porque
coercitivamente imposta, sem guardar similitude com a pena de
multa, a par de se deparar com a possibilidade de conversão em
privativa de liberdade.
Diante de tal peculiaridade, cabe consignar que a
imposição da prestação pecuniária deve observar idêntico critério de
cálculo relativo à corporal objeto da substituição.
E, como se estipulou a privativa de liberdade no
piso, consequência lógica é a imposição da substitutiva no importe de
um (1) salário mínimo, consoante artigo 45, § 1o, do Código Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, mantida, no
mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)